Tribunal: TJES
Processo: 5008810-47.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008810-47.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e outros
RECORRIDO: MARIANA SILVA NUNES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008810-47.2024.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARIANA SILVA NUNES DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece parcial reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE
.
CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. CONTINUIDADE DO PLANO. TEMA REPETITIVO Nº 1.082 DO STJ. ILICITUDE DA RESCISÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face de sentença que os condenou à manutenção do plano de saúde da Autora, nos moldes contratados, até a efetiva alta dos tratamentos de saúde prescritos nos laudos médicos, bem como ao pagamento de R$
20.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2).
De início, não há que se falar em ilegitimidade passiva da recorrente UNIMED NORTE CAPIXABA, tendo em vista que, conforme bem destacado pelo Juízo de origem, em que pese a Recorrida tenha firmado contrato com a 2ª Requerida (UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.), há responsabilidade solidária entre a rede credenciada que trabalha com o sistema de intercâmbio, integrando a referida Recorrente, assim, a cadeia de fornecimento de serviços, razão pela qual pertinente a sua presença no polo passivo da demanda.

(3). No mérito,
cumpre destacar que, como muito bem pontuado pelo Juízo de origem, a situação narrada nos autos revela hipótese de rescisão unilateral irregular, haja vista que a Recorrida comprova se encontrar em tratamento de saúde de doença grave, razão pela qual aplica-se a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ,
in verbis
: “
a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
”. Por isso, entendo não merecer quaisquer reparos a r. sentença no que se refere à obrigação de fazer comandada.

(4). Por outro lado,
embora entenda que os fatos narrados pela Recorrida extrapolam o mero dissabor, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para
R$ 8.000,00
(oito mil reais), ficando incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)